Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Fundamentação suficiente. Omissão não configurada. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da sentença e manteve decisão que reconheceu união estável post mortem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação relativa análise da contradita de testemunhas e à fundamentação sobre a valoração da prova oral.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as teses jurídicas centrais.
4. A contradita não consta na ata da audiência, mas não houve prejuízo à parte embargante, pois o acórdão se manifestou sobre a impugnação da embargante quanto à prova oral.
5. A oitiva dos informantes foi considerada necessária, nos termos do art. 447, § 4o, do CPC, para a elucidação dos fatos, sendo seus depoimentos tratados como informantes e não testemunhas compromissadas.
6. A decisão fundamentou-se principalmente na prova documental, especialmente na escritura pública de união estável, corroborada pelos demais requeridos, que concordaram com o pleito autoral.
7. A jurisprudência do STJ dispensa o enfrentamento individual de todos os argumentos, desde que as teses relevantes sejam analisadas.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, e consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
IV.Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.